Tribunal: STF
Processo: ARE 1605534
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. pronúncia. Tema 660 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Carlos Vieira dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteou o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do acusado em razão de legítima defesa; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza. 4. O princípio do in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, impondo que eventuais dúvidas sejam resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII). 5. A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando cabalmente comprovada (CPP, art. 415, IV), hipótese não verificada no caso, em que as provas até então produzidas e a dinâmica dos fatos não corroboram inequivocamente a versão da defesa. 6. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer apoio probatório. Havendo indícios de que a vítima foi surpreendida e de que o crime decorreu de desavença desproporcional, a apreciação deve ser submetida ao Conselho de Sentença. 7. A manutenção das qualificadoras encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que atribui ao júri o exame valorativo acerca do motivo e da forma de execução do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, de acordo com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza. 2. Havendo dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, impondose a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença seu exame definitivo.” (Recurso em sentido estrito nº 0000046-27.2018.8.10.0091, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Rel. Des. Raimundo Nonato Neris Ferreira, j. 04.11.25)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, I, LVII e LIV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O Acórdão recorrido fundamentou a manutenção da pronúncia no brocardo in dubio pro societate. Contudo, este "princípio" não encontra amparo no texto constitucional. Na dúvida, a decisão deve favorecer a liberdade (in dubio pro reo), mesmo na fase de pronúncia”.
Assevera-se que houve violação ao princípio da isonomia, uma vez que “A denúncia narrava a participação dos corréus Ismael Júnior Vieira dos Santos e Uziel Vieira dos Santos, contudo, após o desmembramento do  eito, apenas o Recorrente figura no polo passivo desta persecução penal,  [...] O Recorrente está sendo submetido isoladamente ao Tribunal do Júri, enquanto os demais não foram condenados”. 
Alega-se ainda que houve excesso de acusação “Ao validar qualificadoras (motivo fútil e surpresa) em um cenário de briga, agressão prévia por parte da vítima e histórico de violência da mesma”.
Requer-se, por fim, a absolvição sumária, nos termos argumentados, e, subsidiariamente, a desclassificação em razão da ausência de animus necandi, ou, ainda, o afastamento das qualificadoras por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 
Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Noutro giro, observa-se que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da pronúncia do agravante, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado. Princípio in dubio pro societate. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1592278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-22-04-2026 - grifei)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se, conforme relatado, de recurso extraordinário com agravo interposto por quatro réus pronunciados por acórdão do TJSP para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, VI, do Código Penal. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a presunção de inocência teria sido violada com a inclusão da qualificadora, com fundamento no malfadado brocardo in dubio pro societate. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado. Mais especificamente, se seria necessário o revolvimento fático probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morte da vítima teria se dado após uma discussão iniciada por discordâncias futebolísticas, em ocasião na qual ela e os quatro pronunciados assistiam a uma partida pela televisão. A vítima teria sido agredida pelos quatro, com chutes e pontapés, após o que veio a falecer por trauma crânio-encefálico. 4. A inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi suficientemente fundamentada e para tanto não bastou a alusão ao brocardo “in dubio pro societate”, embora o acórdão tenha, sem que nisso haja censura, feito menção ao fato de que naquele momento processual, do judicium accusationis, seria desnecessária a prova incontroversa e absolutamente irrefutável. 5. Assim, diante dos elementos constantes até aquele momento, e considerando a enorme superioridade numérica de quatro para um em uma briga física, considerou-se suficientemente demonstrada, para efeito de pronúncia, a inclusão da qualificadora, no que não se verifica qualquer teratologia. 6. A eventual discordância do quanto delineado pelos limites do acórdão, a fim de decotar a qualificadora, exigiria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede de apelo extraordinário (conforme Súmula 279 desta Corte). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (ARE 1497986, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 11-02-2026 - grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.” (ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe-s/n 03-10-2024 - grifei)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente